Tribunal: TJSP
Processo: 2267108-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inclusão de empresa integrante do Grupo Econômico no polo passivo da ação, com bloqueio de valores – O fato de as empresas pertencerem ao mesmo Grupo Econômico, tem o condão, por si só, de ensejar a responsabilidade solidária no pagamento do débito fiscal devido por uma delas – Falta de prova contundente e fundamento jurídico para a inclusão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inclusão de empresa integrante do Grupo Econômico no polo passivo da ação, com bloqueio de valores – O fato de as empresas pertencerem ao mesmo Grupo Econômico, tem o condão, por si só, de ensejar a responsabilidade solidária no pagamento do débito fiscal devido por uma delas – Falta de prova contundente e fundamento jurídico para a inclusão do agravante no polo passivo da Execução Fiscal – Ausência de demonstração de abuso de personalidade jurídica ou de confusão patrimonial - Decisão reformada - Recurso provido.